Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto no 11.846/2023, sob o argumento de que o agravante não cumpriu a fração de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito à comutação de pena prevista no Decreto no 11.846/2023; (ii) estabelecer se o cumprimento do requisito objetivo referente à fração de 2/3 da pena do crime impeditivo pode considerar o período de privação de liberdade anterior à data da prática do delito impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto e comutação de penas, delimitando seus critérios mediante decreto, com fundamento em conveniência e oportunidade.
4. O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 9o, parágrafo único, determina que, havendo concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, a comutação somente será concedida após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. Para fins de comutação, o cômputo do período de privação de liberdade deve observar o termo inicial correspondente à data da prática do crime impeditivo, sendo vedada a aplicação de períodos anteriores, sob pena de gerar "crédito de pena" ao condenado.
6. A interpretação sugerida pela defesa, ao pretender computar o tempo de cumprimento de pena anterior ao cometimento do crime impeditivo, contraria o disposto no Decreto Presidencial e na jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o e art. 9o, parágrafo único; LEP, art. 111 e art. 66, III, “a”; Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
• Acórdão 1952380, 0745718-70.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024, DJe 13.12.2024.
• Acórdão 1921077, 0733928-89.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 24.09.2024.
• Acórdão 1877372, 0716413-41.2024.8.07.0000, Rel. Des(a). Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.06.2024, DJe 25.06.2024.